Tribunal: TJDFT
Processo: 0742027-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742027-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 3a Vara de Família de Brasília em face do d. Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, que declinou da competência nos autos da Ação de Alvará Judicial ajuizada por Marciolina da Silva Melo, representada por Alexandre Melo Ribeiro. Recebo o conflito. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 955 do CPC/15). Oficie-se, solicitando ao Juízo suscitado que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator